Tribunal: TJSP
Processo: 2061977-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à manutenção de dependente em plano de saúde – Deferimento da tutela de urgência – Exclusão fundamentada no fato de que o agravado já completou 25 anos de idade – Subsistência de dúvida objetiva e fundada a respeito da legalidade da medida adotada –Dependente que atingiu referida idade há mais de duas décadas – Comportamento contraditório do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à manutenção de dependente em plano de saúde – Deferimento da tutela de urgência – Exclusão fundamentada no fato de que o agravado já completou 25 anos de idade – Subsistência de dúvida objetiva e fundada a respeito da legalidade da medida adotada –Dependente que atingiu referida idade há mais de duas décadas – Comportamento contraditório do agravante – Probabilidade do direito demonstrada – Perigo de dano decorrente da possibilidade de cancelamento irregular do plano – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial – Cominação aplicada em valor excessivo – Redução proporcional, com determinação de limitação da quantia, sob pena de enriquecimento sem causa – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061977-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados LUIZ ROBERTO
LOPES LEÃO e JULIANA DE CONTI LEAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061977-61.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18413
Agravo de Instrumento no 2061977-61.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADOS: LUIZ ROBERTO LOPES LEÃO E JULIANA DE CONTI LEAO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18413
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à
manutenção de dependente em plano de saúde –
Deferimento
da
tutela
de
urgência
–
Exclusão
fundamentada no fato de que o agravado já completou
25 anos de idade – Subsistência de dúvida objetiva e
fundada a respeito da legalidade da medida adotada
–Dependente que atingiu referida idade há mais de duas
décadas – Comportamento contraditório do agravante –
Probabilidade do direito demonstrada – Perigo de dano
decorrente da possibilidade de cancelamento irregular
do plano – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo
art. 300 do Código de Processo Civil – Imposição de
multa para o caso de descumprimento da ordem judicial
– Cominação aplicada em valor excessivo – Redução
proporcional,
com
determinação
de
limitação da
quantia, sob pena de enriquecimento sem causa –
Recurso provido, em parte.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso da ação cominatória visando à manutenção de
dependente em plano de saúde deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando que o réu mantenha a coautora no plano contratado, na qualidade de
dependente de seu pai (autor), nas mesmas condições de cobertura e preço, sob
pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 objetivando, em síntese, o reexame e
a modificação do julgado com fundamento, em resumo, no descabimento da
medida diante da expressa previsão contratual a respeito da exclusão do filho do
beneficiário do plano de saúde de forma automática no momento em que ele
completa 25 anos de idade e na necessidade de afastamento da multa ou,
alternativamente, requerendo que a sua aplicação seja limitada.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061977-61.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18413
Na espécie subsiste dúvida objetiva e fundada a
respeito da legalidade da exclusão da coautora, na qualidade de dependente, do
plano de saúde de titularidade de seu pai, já que quando da notificação a respeito
da exclusão no ano de 2.020 ela já havia completado 25 anos de idade há mais de
duas décadas, donde a conclusão a respeito da demonstração da probabilidade do
direito alegado diante do comportamento contraditório do agravante, caracterizado
o perigo de dano em razão da possibilidade de cancelamento irregular do plano,
estando preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo
Civil.
No mais, a cominação de multa para a hipótese de
descumprimento da decisão judicial foi ato discricionário do magistrado, por força
da prerrogativa estabelecida no art. 497 do Código de Processo Civil, visando à
eficácia e efetividade do comando judicial, cabendo à parte o pronto atendimento
da ordem, nos termos art. 379, III, do aludido diploma.
Doutra parte, o arbitramento da cominação foi
desproporcional, incompatível com a própria obrigação impugnada, devendo ser
reduzido o valor para R$ 300,00 por dia de descumprimento, até o limite máximo
de R$ 15.000,00.
Isso porque o valor arbitrado em quantia exorbitante
não se apresentou compatível com o objeto litigioso, critério aqui adotado por
interpretação extensiva do art. 412 do Código Civil, evitando o enriquecimento sem
causa e o desvio do foco principal do litígio, sobretudo quando verificada a
possibilidade de majoração da multa se constatada a insuficiência no valor fixado,
art. 537, I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL.
COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
REDIMENCIONAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061977-61.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18413
ALTERAÇÃO
POR
ESTA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973
(correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao
magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
afastar ou alterar o valor da multa quando este se
tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de
transitada em julgado a sentença, não havendo
espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa
julgada. Precedentes. 2. A alteração das astreintes,
após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo,
com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice
no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo
interno
não
provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1501420/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a
T., j. 29.10.19, DJe 06.11.19).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator